Tribunal: STF
Processo: HC 84223
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORMAÇÃO DE 
   QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Ministério 
   Público demonstrado indícios suficientes de que os pacientes 
   integravam organização criminosa com o objetivo de praticar 
   crimes contra a ordem tributária, não é inepta a acusação pelo 
   crime de formação de quadrilha.
Ordem denegada.